Tribunal: TJMT
Processo: 1008585-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008585-46.2020.8.11.0000
PROCESSO DE ORIGEM No 1009720-87.2020.8.11.0002
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: ISMAR PEREIRA DA SILVA E ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Cuiabá em face da decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1009720 -87.2020.8.11.0002 em trâmite junto à 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, proposta por Ismar Pereira da Silva, em face do Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso, que deferiu a medida liminar para determinar que os Entes realizem a entrega do medicamento Nivolumabe 3mg/kg = 150 mg EV, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a parte Requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Concedo o prazo de até 10 (dez) dias para cumprimento.
Inconformado o Município de Cuiabá sustenta, que o tratamento não consta da lista de medicamentos incluída na lista de assistência farmacêutica do SUS, bem como por se incluir no bloco da Assistência à Saúde de Média e Alta Complexidade (MAC) e que é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, observando ainda que a autora não colacionou aos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado, emitido pelo médico que a assiste, demonstrando a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, interpôs o presente agravo de instrumento, com o objetivo de suspender a decisão proferida pelo Juízo a quo, na forma dos fundamentos apontados, defendendo que a obrigação de fornecimento do medicamento é, inicialmente, dos estabelecimentos de saúde credenciados e, não sendo o caso, que a obrigação seja direcionada ao Estado de Mato Grosso.
Cita precedente jurisprudencial, em reforço a sua tese.
Argumenta a sua ilegitimidade para constar no polo passivo da ação de base, uma vez que o procedimento pleiteado é de alta complexidade, sendo parte legítima do Estado de Mato Grosso, conforme as regras administrativas de repartição da competência.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo para reformar a decisão objurgada, no mérito, requer a suspensão da decisão para seja afastada a responsabilidade do Município de Cuiabá para figurar no presente pleito, diante do fato de se tratar de medicamento de responsabilidade da média e alta Complexidade, e portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.
Relatório.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Para a antecipação referida é necessária à presença, conjunta, da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano à parte agravante ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), em decorrência da decisão hostilizada.
Pois bem.
Em síntese, narram nos autos originários que Ismar Pereira da Silva com 76 (setenta e seis) anos de idade na data da propositura da ação, é portador da patologia Neoplasia de Pulmão, classificada sob o CID 10: C34.9, EC-IV, Carcinoma Epidermoide confirmado por exame de Imuno Histoquimica, metástases ósseas, tratado com Quimioterapia de primeira Linha com esquema Craboplatina + Paclitaxel por 7 ciclos até 08/10/2019, evoluiu com progressão da doença pulmonar, iniciada a quimioterapia de segunda linha com Docetaxel por 4 ciclos com toxicidade inaceitável e progressão da doença pulmonar.
E diante da progressão da doença pulmonar com os tratamentos de primeiro e segunda linha, foi recomendado pelo médico do assistido à medicação NIVOLUMABE 3MG/KG = 150 MG EV, a cada 02 (duas) semanas até progressão da doença ou toxicidade inaceitável, conforme laudo médico Dr. Alessandro H. P. Campos CRM-MT 9650 ID 30826950.
Ademais, destaca-se que o agravante buscou referido procedimento perante o SUS sem êxito (Departamento de Ouvidoria do SUS, vide Protocolo n.° 3575625), não se podendo penalizar o agravante pela demora do sistema de saúde e determinar que aguarde indefinidamente o fornecimento da medicação.
Acrescento, ainda que trata-se de idoso que necessita fazer o uso da medicação, para o restabelecimento da sua saúde.
Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito do autor está razoavelmente demonstrado aos autos, bem como constituindo óbice ao deferimento da medida pretendida pelo Município, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer o direito à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público.
Com essas considerações, indefiro efeito ativo pretendido pelo agravante.
Comunique-se o juízo do feito para apresentar informações.
Intime-se os agravados para querendo, apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora